Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E PONTUAÇÕES INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. PEDIDO DIRECIONADO AO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o processo, uma vez que a Lei 12.153/09 lhe atribui competência absoluta e exclusiva para as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (artigo 2o-§4o c/c artigo 5o-II) e reconheceu a coisa julgada, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões, a recorrente alega que, para efeito de liberação do veículo no DETRAN-DF necessita da transferência, que não foi feita pelo segundo recorrido. Postula a transferência do veículo e dos débitos respectivos. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas, id. 73211918.
4. Com efeito, é bem verdade que há entendimento nas Turmas Recursais acerca da ilegitimidade dos entes públicos no caso de transferência de veículo, multas e débitos tributários no caso do adquirente não providenciar a transferência do bem para sua titularidade. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado de minha Relatoria: Acórdão 1824163, 07129909820198070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não obstante, existe severa divergência jurisprudencial quanto ao tema, tanto no âmbito das Turmas Recursais quanto nas Câmaras Cíveis do TJDFT, inclusive dentro do mesmo órgão julgador. Pela competência do Juizado Cível, confira-se o seguinte julgado: Acórdão 1862204, 07112671920248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Já pela competência do Juizado de Fazenda o Acórdão 1840470, 07537223320238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.
5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis.
6. Partindo dessa premissa e ressalvado meu entendimento pessoal quanto ao tema, o pedido inicial neste caso é direcionado ao DETRAN-DF, o que atrai a legitimidade do Juizado de Fazenda Pública. Ressalte-se que a provável improcedência do pedido inicial, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ), não deve impedir a formação da relação processual e a adequada entrega da prestação jurisdicional à parte autora, assim como o exercício do direito de defesa da regularidade do ato administrativo pelo ente público.
7. Cumpre observar, ainda, que a parte busca a suspensão do leilão de veículo apreendido, bem como a sua transferência de titularidade e imediata liberação, o que atrai, no caso concreto, a competência do Juizado Fazendário.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.